Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705096-85.2020.8.07.0000 Agravante: CRESCE EDUCAÇÃO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI Agravada: SILVIANETE CAMPOS FERREIRA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO CRESCE EDUCAÇÃO INFANTIL TAGUANTINGA EIRELI interpõe Agravo de Instrumento pugnando pela tutela recursal para que seja reformada a r. decisão exarada nos autos da execução do contrato de prestação de serviços educacionais por si ajuizada em desfavor de Silvianete Campos Ferreira, genitora do aluno beneficiado pelo contrato. Alega que foram em vão as tentativas de localizar bens da devedora para adimplemento da dívida e requereu a inclusão no polo passivo do genitor do aluno, Jurandir Marques Ramos, tendo o magistrado indeferido o pedido fundamentando que no título executivo consta apenas a ora apelada. Em síntese, a recorrente argumenta que a responsabilidade pela manutenção dos filhos na rede regular de ensino é de ambos os genitores e pugna pela concessão da tutela recursal para que seja deferido o pedido de inclusão do pai do aluno no polo passivo da execução. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 14739877). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”, razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe à parte agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Com efeito, não vislumbro a probabilidade do direito, considerando que, consoante informado pela própria agravante nos autos, no título executivo objeto da execução consta como devedora somente a ora apelada. Para fundamentar seu pleito, a agravante utiliza normas atinentes à responsabilidade solidária de ambos os genitores com a prole, matéria estranha aos autos da execução, cujo objeto é o adimplemento do título executivo que a embasa. A genérica alegação da responsabilidade solidária dos pais da criança por suas despesas, inclusive as escolares, por si só, não basta para justificar a concessão liminar do pedido de inclusão do pai do aluno na execução. Ademais, importa ressaltar que, a manutenção da criança na rede regular de ensino, engloba tanto a hipótese da rede particular como da rede pública. Inexiste, ainda, qualquer circunstância peculiar, apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora